Tribunal: TJDFT
Processo: 0017487-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte apelante manifestar-se por meio de uma única peça de apelação.
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
3. A declaração de pobreza estabelece presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
4. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
5. Apelação desprovida.